Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001788-20.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA MUTUM
Agravante : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado : CELSO PEDRO ALEIXO FILHO
Número do Protocolo : 1001788-20.2021.8.11.0000
Anoto, primeiramente, que, conquanto o art. 1.017, §5o, do CPC estabeleça que, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros que entender úteis para a compreensão da controvérsia”, pesquisa dos autos de origem pelo número informado (Proc. no 1001325-48.2020.8.11.0086) restou infrutífera, podendo-se unicamente deduzir, que, por motivo desconhecido, foi-lhe assinalado trâmite em regime confidencial.
Sucede, porém, que este Tribunal ainda não dispõe de acesso por meio do sistema PJE aos autos eletrônicos em trâmite em regime de segredo de justiça em Primeiro Grau.
Em segundo lugar, relembro que o art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP, incluído pela Resolução no 04/2016/TP, estabelece o seguinte:
“Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais.
§ 1o Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente.
§ 2o O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos.
§ 3o A falta de cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC.
§ 4o No caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade” (grifei e destaquei nos pontos mais relevantes).
Talvez por saber da problemática de acesso a processos em segredo de justiça, a Cooperativa/agravante juntou aos autos o documento vinculado ao Id. no 75248971, no entanto, deu-lhe descrição absolutamente genérica, a saber, “FAFADVOGADOS_1001325-48.2020.8.11.0086 _CELSO FILHO_CÓPIA INTEGRAL – ATUALIZADA ATÉ 25.01.2021_comp”, o que, por óbvio, não permite ao julgador identificar quais os documentos foram juntados em cada respectivo “Id”; no mínimo, tratando-se de instrumento recursal que foi instruído com vários documentos, deve a agravante individualizar e identificar de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 1.017), sendo insuficiente para tal finalidade a simples juntada de um documento supostamente referente à integralidade dos autos na origem, pois, como dito, o art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP, incluído pela Resolução no 04/2016/TP, confere ao peticionante a responsabilidade pela “classificação e organização dos documentos digitalizados anexados às petições eletrônicas”, de forma individualizada.
Apenas para fins de elucidar o tema, cito como seria o correto cumprimento da ordem, com imagem meramente exemplificativa, retirada de processo referente a Agravo de Instrumento corretamente instruído nos termos do art. 13-A da Resolução no 022/2011-TP:
Explique-se em palavras: para atendimento da exigência normativa deve haver individualização do documento anexado, e, ao mencionar “documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas”, cuja responsabilidade pela “classificação e organização” impõe ao peticionante, o art. 13-A, “caput”, da Resolução no 022/2011-TP não se refere à integralidade dos autos de origem ou parte destes, mas a peças processuais individuais (decisão interlocutória, sentença, recurso, acórdão...), tanto que, na parte final de seu §1o, a Resolução diz que, “individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente”.
O §2o daquela Resolução, por sua vez, diz que o campo de “descrição” e “tipo do documento” contidos no sistema PJe “deve guardar correspondência com a descrição conferida aos arquivos”, ou seja, se o documento anexado contiver fotografias anexadas aos autos como prova de determinado fato, o documento deve ser descrito como “fotografias que provam tal fato”, e o “tipo do documento” deve ser “outros documentos”, ou “provas”, ou expressões similares, conforme o funcionamento do sistema.
Cite-se, e.g., o que se verifica nos próprios autos. O documento vinculado ao Id. no 75248972, denominado “Informação”, apresenta como “tipo” o mesmo vocábulo (“Informação”), e o que se vê ali é justamente isso: informação de distribuição do presente recurso ao relator.
O documento vinculado ao Id. no 75265981, denominado “PREVENÇÃO E RETIFICAÇÃO”, apresenta como “tipo” o vocábulo “Certidão”, e o que se vê ali é justamente isso: certidão de não identificação de prevenção e certidão de retificação da autuação.
Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o recurso com os documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC, especialmente cópia da procuração outorgada pelo agravado ao seu advogado, ou certidão de inexistência de tais peças nos autos de origem, bem como, “facultativamente, com outras peças que (...) reputar úteis” (CPC, art. 1.017, II), e para que o faça de forma individualizada, identificando os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, conforme explicado, sob pena de “retirada da visibilidade” dos documentos não identificados (Resolução no 022/2011-TP, art. 13-A, §3o) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de não conhecimento do agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator